Tribunal: TJDFT
Processo: 0752199-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752199-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAIAS RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, na fase de cumprimento da sentença de ID no 61733112, p. 80-83, proferida em 21/5/13 pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, enquanto os autos ainda eram físicos (no 2012.01.1.051722-4). Observa-se que a decisão que havia indeferido a antecipação de tutela, ao início da fase de conhecimento, foi objeto do agravo de instrumento no 2012.00.2.010441-3 (0010457-08.2012.8.07.0000), distribuído à egrégia 2a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID no 61733111, p. 98). Nesse caso, ante a prevenção operada, redistribuam-se os autos ao órgão competente, consoante o art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 81, do Regimento Interno. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator